Tribunal: TJSP
Processo: 2131672-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo do fundo de investimento exequente e manteve o valor dos honorários avaliatórios definitivos em R$180.000,00, tomando por base as peculiaridades do caso concreto que envolveu a avaliação de extensa propriedade rural localizada no extremo norte do Estado de Mato Grosso – valor condizente com a qualidade do trabalho avaliatório

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo do fundo de investimento exequente e manteve o valor dos honorários avaliatórios definitivos em R$180.000,00, tomando por base as peculiaridades do caso concreto que envolveu a avaliação de extensa propriedade rural localizada no extremo norte do Estado de Mato Grosso – valor condizente com a qualidade do trabalho avaliatório executado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2131672-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FIDC - BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO -
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NP II, são
embargados ATAC PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S.A., CBB –
COMPANHIA
BIOENERGÉTICA
BRASILEIRA,
ALBERTO
COURY
JUNIOR, MARIA INÊS CORBUCCI COURY, TATIANA CORBUCCI COURY
FARIA SANTOS, ROBERTO FARIA SANTOS FILHO e ORGANIZAÇÃO DE
TERRAS BRASIL NORTE LTDA. – ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131672-05.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 37904
EDEC.No: 2131672-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : FIDE BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NP II
EMBDO. : ATAC PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A E OUTROS
*Embargos de declaração
Acórdão que negou
provimento ao agravo do fundo de investimento
exequente e manteve o valor dos honorários avaliatórios
definitivos em R$180.000,00, tomando por base as
peculiaridades do caso concreto que envolveu a
avaliação de extensa propriedade rural localizada no
extremo norte do Estado de Mato Grosso
valor
condizente com a qualidade do trabalho avaliatório
executado - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 155/159 que negou provimento
ao agravo do fundo de investimento exequente e manteve
o valor dos honorários avaliatórios definitivos em
R$180.000,00, tomando por base as peculiaridades do
caso concreto que envolveu a avaliação de extensa
propriedade rural localizada no extremo norte do Estado
de Mato Grosso. Em suas razões de declaração, insiste o
fundo de investimento agravante no excessivo valor dos
honorários avaliatórios definitivos, alegando que o
perito já havia sopesado todas as peculiaridades do
imóvel antes de dar início aos trabalhos, pelo que
insiste no acolhimento dos embargos.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131672-05.2020.8.26.0000/50000
3
matéria dentro dos limites colocados em juízo, mantendo
o arbitramento dos honorários definitivos após a
conclusão do laudo avaliatório, sopesando a qualidade
do trabalho apresentado e todas as circunstâncias do
caso concreto que envolveu a avaliação de extensa
propriedade rural localizada no extremo norte do Estado
de Mato Grosso, inclusive pelo elevado valor da
execução que busca o pagamento de R$56.130.436,51 para
fev/2013.
3. Em suas razões de declaração, insiste
o agravante na alegação de que os honorários
definitivos arbitrados em favor do perito avaliador e
sua equipe são excessivos, sem se ater que todos os
profissionais
envolvidos
no
extenso
trabalho
avaliatório possuem qualificações técnicas necessárias
ao bom desempenho da função que lhes foi atribuída,
merecendo, portanto, a remuneração condigna e bem
condizente com o trabalho realizado. Minimizá-lo seria
o mesmo que arbitrar honorários advocatícios por
equidade em valor muito abaixo do percentual mínimo
estabelecido pelo § 2o do art. 85 do CPC/15 sob o
singelo
argumento
que
seriam
excessivos
quando
comparados ao elevado valor da causa.
4. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js